Tribunal: TJES
Processo: 5009508-04.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Transporte Aéreo; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Overbooking; Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009508-04.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: LUBIESKA SOARES MILIORELLI MARTINS DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5009508-04.2024.8.08.0014

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDO: LUBIESKA SOARES MILIORELLI MARTINS DE SOUZA, WESLEY MARTINS DE SOUZA SOARES MILIORELLI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 10948908).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. CDC APLICÁVEL PARA DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso da parte Requerida em que sustenta a necessidade de aplicação da Convenção de Montreal, além de ausência conduta ilícita a ensejar a responsabilidade civil e, portanto, a inexistência de danos morais. Alternativamente pugna pela redução do
quantum
arbitrado a título de dano extrapatrimonial.
3.
Cumpre
destacar que a questão
exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

4.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
5.
Conforme muito bem informado pela Recorrente
“a controvérsia acerca da aplicabilidade da Convenção, em detrimento do Código de Defesa do Consumidor em casos de voos internacionais, restou dirimida por meio do julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 636331/RJ), que entendeu pela incidência da Convenção na hipótese de ação reparação patrimonial oriunda de voo internacional, conforme se verifica da decisão proferida em 25.05.2017”
. Portanto, o STF estabeleceu que os danos materiais decorrentes de atraso ou extravio de bagagem em voos internacionais devem ser regidos pelas Convenções de Varsóvia e Montreal. No entanto, os danos morais devem ser analisados sob a ótica do CDC.
6.
Superado tal ponto, entendo que a alegação de necessidade de reestruturação na
malha aérea ou a manutenção não programada da aeronave não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso do voo, uma vez que o caso se qualifica como risco inerente à atividade, razão pela qual reconheço a responsabilidade da Recorrente pela falha na prestação do serviço, consubstanciada no atraso do voo primitivo pelo passageiro.
7.

In casu,
é de se notar que os fatos narrados demonstram a quebra de confiança e o serviço defeituoso prestado pela Recorrente, na medida em que ocasionou à consumidora fatos que lhe causaram transtornos, além de sentimento de indignação e desgaste emocional, muito além de um aborrecimento cotidiano qualquer.
8.
N
o caso em apreço,
verifico que, conforme constatado pelo Juízo sentenciante,
“
no caso em apreço, além do atraso do voo, outras circunstâncias ocorreram (
ausência de informações claras e precisas da companhia aérea sobre a impossibilidade de embarque da criança no voo internacional por falta de documentação hábil; ausência de comprovação de prestação de assistência de material
e
bagagem entregue avariada
), suficientes capazes de demonstrar que o dano moral, no caso dos autos, foi de gravidade superior aos indicados nos v. acórdãos supracitados, e, por isso, merece que o
quantum
indenizatório seja proporcionalmente compatível à gravidade do caso, ao passo que fixo em
R$ 15.000,00
(quinze mil reais) para cada parte requerente o dano moral
.”.
9.

O valor da indenização por danos morais (R$ 15.000,00), torna-se adequado,
face as peculiaridades do caso concreto
, se apresentando, dessa forma, justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da Recorrida, sem lhes causarem enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
10.

Sentença que julgou procedente, em parte, a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
11.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
12.

Condeno a Recorrente em custas processuais honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)